Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE ATUAL DO BENEFÍCIO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC (NÃO RETROATIVOS). ARTIGOS 1.589 E 1583, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO GENITOR NÃO GUARDIÃO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE INDÍCIOS DE DESVIO OU USO NOCIVO DA VERBA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MALVERSAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Caso sobrevenha, após o indeferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem, documentação apta a comprovar a superveniência de condição da hipossuficiência da parte postulante ao benefício, impõe-se a sua concessão, contudo, com efeitos ex nunc (não retroativos).
4. Assiste ao genitor alijado da guarda dos filhos menores a possibilidade de exercitar a supervisão dos gastos com os infantes por meio da ação de prestação de contas, com vistas a ter pleno conhecimento do destino dado ao valor pago em pensão. (Artigos 1.589 e 1.583, §5o do CC. Precedentes). Contudo, o fator apto a acarretar a necessidade/possibilidade de apuração aritmética mensal de gastos exatos com os filhos é a dúvida quanto ao desvio, uso nocivo da verba alimentar ou sua incompatibilidade com a rotina financeira de quem administra a verba.
5. Ausente a demonstração de indícios de malversação dos recursos e inexistente nos autos a prestação de contas pormenorizada exigida pelo artigo 551 do CPC, a manutenção da improcedência do pedido voltado à prestação de contas é medida de rigor.
6. Apelação cível conhecida e não provida.